Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-63.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIGINA ALVES DA GUIA DO AMARAL PEDROSO - CPF: 995.963.341-15 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 02.361.081/0002-61 (RECORRIDO), GUSTAVO TOSI - CPF: 002.356.141-65 (ADVOGADO), BUAINAIN SERVICOS DE LIMPEZA EXPRESS LTDA - CNPJ: 14.897.753/0001-56 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1004919-63.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/03/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ELIGINA ALVES DA GUIA DO AMARAL PEDROSO

Recorrido:

CONDOMINIO MORADA DO PARQUE

TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

BUAINAIN SERVICOS DE LIMPEZA EXPRESS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE PERTENCES DA AUTORA NO INTERIOR DO VEÍCULO DENTRO DO CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS REQUERIDOS PELOS DANOS NARRADOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO NESTE SENTIDO, NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por condômina em face dos demandados em razão do furto de seus pertences pessoais dentro de seu veículo que estava estacionado na garagem no condomínio.

2.

Não há responsabilidade civil dos demandados no caso concreto, devendo ser confirmada a sentença que não reconheceu o dever de indenizar os prejuízos ainda que morais decorrentes do furto ocorrido na área comum do condomínio.

3.

A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio, deste modo, considerando que nada nos autos indica que o condomínio tenha assumido qualquer responsabilidade pela integridade do patrimônio existente nas unidades condominiais.

4.

O regulamento interno do condomínio prevê, aliás, a ausência de responsabilidade deste por furtos em sua dependência. Portanto, a improcedência do pedido deve ser mantida.

5.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o condomínio só pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes de furto/roubo de bens pertencentes aos condôminos, na hipótese de ter assumido tal obrigação, nas cláusulas da sua convenção
(
AREsp n. 1.577.639).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ELIGINA ALVES DA GUIA DO AMARAL PEDROSO em face de CONDOMÍNIO MORADA DO PARQUE, TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. E FUNDAMENTAL SOLUÇÕES EM LIMPEZA.

Em síntese, a autora informa que foi vítima de um furto em 11/08/2021, tendo a sua bolsa furtada do interior do seu veículo, o qual estava estacionado em sua vaga de garagem nº 1109 no Condomínio Morada do Parque onde reside. Afirma que em sua bolsa estavam diversos cartões bancários e documentos pessoais que foram utilizados para compras não autorizadas, pugnando ao final por indenização pelos danos morais sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, se insurgindo a parte autora em face da referida decisão.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença não comporta reforma devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Apenas acrescento que no tocante aos direitos e deveres dos condôminos, diante da pluralidade de proprietários/possuidores sobre a mesma coisa, para a solução de problemas que envolvem um condomínio, deve-se observar o que está convencionado no regimento interno ou no estatuto.

Relativamente à responsabilidade por furto ou roubo nas dependências de um condomínio, o Superior Tribunal de Justiça adotou posição no sentido de que não basta previsão estatutária de contratação de servidores para a vigilância e guarda do local, nem que esteja estabelecido que as áreas comuns serão usadas sob a supervisão dos administradores do condomínio.

Ao contrário, para a Corte Superior de Justiça, a responsabilidade do condomínio por fatos ilícitos ocorridos em detrimento dos condôminos (proprietários ou possuidores), nas suas áreas privadas, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção/regimento interno e claramente assumida pelos condôminos. Isso porque a socialização do prejuízo sofrido por um dos integrantes do grupo onera a todos, e é preciso que todos, ou a maioria exigida, estejam conscientes dessa obrigação e a ela tenham aderido.

Nesse sentido, transcrevo parte da decisão monocrática do Ministro Moura Ribeiro no AResp n.º 1577639, publicada em 03/10/2019:

Do exame dos autos se constata que não existe na Convenção do Condomínio e também em seu Regulamento qualquer obrigação de manter segurança especializada. Não há, também, nenhuma norma na Convenção e no Regulamento no sentido de que o Condomínio tem responsabilidade para o caso de roubo ou furto nas unidades autônomas.

Como muito bem destacou a r. sentença, para que haja obrigação de o Condomínio indenizar por subtração de bens nas unidades autônomas, é necessário haver expressa previsão dessa responsabilidade pela convenção condominial e, ainda, manutenção de guarda ou vigilância para o fim específico de zelar pela segurança dos condôminos e seus bens.

Na ausência de tais previsões, não se pode impor obrigação de indenizar tal como pretendido pelos autores apelantes (e-STJ, fl. 499).

Verifica-se que o Tribunal bandeirante analisou as questões que lhe pareceram necessárias à solução da causa acerca da inocorrência de cerceamento de defesa e impossibilidade de impor a obrigação de indenizar ao condomínio pela ocorrência do furto. Assim, após análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que inexiste na convenção do condomínio qualquer obrigação de manter segurança especializada, ressaltando que é necessário haver expressa previsão dessa responsabilidade pela convenção condominial e, ainda, manutenção de guarda ou vigilância para o fim específico de zelar pela segurança dos condôminos e seus bens (e-STJ, fl. 499). (AREsp n. 1.577.639, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 03/10/2019

Deste modo, só haveria responsabilidade do Condomínio pelo furto ocorrido se essa possibilidade (responsabilidade civil) viesse consagrada no Regimento Interno, com a reserva de verba específica para essa finalidade, ocorre que no caso do Condomínio Morada do Parque consta previsão expressa de irresponsabilidade do condomínio, conforme se observa da Cláusula 45 § 3:

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA:

PARÁGRAFO TERCEIRO:
Nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída ao síndico ou ao condomínio por danos causados por veículos, ainda que dirigidos por manobreiros, como também não caberá ao condomínio a responsabilidade por danos e furtos em acessórios causados nos automóveis dos condôminos. (ID nº 155043693)

Deste modo, considerando que não existe previsão de ressarcimento por danos materiais ou morais causados aos condôminos no regimento interno do condomínio reclamado não soa razoável que os demais condôminos sejam obrigados a ressarcir o dano causado a um deles, sem que tenham anuído previamente em dividir tais prejuízos.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS DANOS SOFRIDOS - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. A responsabilidade civil do condomínio frente ao condômino deve ser verificada à luz das regras ordinárias previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio. Inexistindo cláusula expressa na convenção relativa à guarda e vigilância de bens patrimoniais de terceiros, não responde o condomínio por eventuais furtos ou roubos ocorridos em unidades autônomas. (TJMG. RAC: 10000212483366001. Órgão Julgador: 12.ª Câmara Cível. Relator: José Augusto Lourenço dos Santos. Julgamento: 30/04/2022. Publicação: 03/05/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA EM FACE DO CONDOMÍNIO E EMPRESA DE SEGURANÇA, EM DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM SALA COMERCIAL - PREVISÃO DA CONVENÇÃO NO SENTIDO DE AFASTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO OU ROUBO OCORRIDO NAS SUAS DEPENDÊNCIAS - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROCEDIMENTO CULPOSO DO CONDOMÍNIO PARA O EVENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA ATUAÇÃO NEGLIGENTE OU DOLOSA DA EMPRESA DE SEGURANÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP. RAC: 1005438-05.2019.8.26.0008. Órgão Julgador: 36.ª Câmara de Direito Privado. Relator: Jayme Queiroz Lopes. Julgamento: 27/04/2020. Publicação: 27/04/2020 - sem destaque no original).

Diante disso, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois está em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, por isso, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023